Tribunal: TJPA
Processo: 0470663-53.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0470663-53.2016.8.14.0301

APELANTE: DINAIRA TRINDADE DE FREITAS, IAN DIAS CORREA, MARIA DE NAZARE FERREIRA, MARIA GONCALVES DA CRUZ DA SILVA, EDSON MENDES VIEIRA LEAL, MARINALDO DE ASSUNCAO, LUCIANO CASTRO BARBOSA, ANA MARIA DA SILVA CONCEICAO, JOSE GONCALVES ALVES, ELIANA GOMES ALVES

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Na inicial, os autores requererem tutela antecipada para receber o valor de R$ 1.500,00 até a execução do termo de ajuste entre o Ministério Público e o Ente.

2.

Ao final, requereram indenização, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, a título de indenização pelo fechamento do lixão do Aurá.

3.

O fechamento de lixão por força da Lei 12.305/2010, não gera dever de indenizar por parte do Ente estatal, rejeitado o pedido de reparação dos danos morais sofridos por catadores que aduzem perda na renda e sustento de suas famílias.

4.

Dano não comprovado, nexo de causalidade não comprovado.

2.
Juízo de primeiro grau negou o pedido dos autores e extinguiu a ação com resolução do mérito.

3.
Recurso de Apelação conhecido e improvido a unanimidade, em consonância com a jurisprudência de outros tribunais de justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de Apelação Cível nº 0470663-53.2016.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível, negando provimento ao apelo,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL, nº 0470663-53.2016.8.14.0301,
interposta por Dinaira Trindade de Freitas e outros, em face da sentença do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

que, julgou improcedente o pedido autoral.

Na inicial, aduziram que trabalham a retirando matérias recicláveis do aterro sanitário do Aurá, contribuindo com a retirada, em média, de 30% dos resíduos sólidos, aumentando a vida útil do lixão.

Alegam que cada catados auferia em média R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensalmente.

Narram que com o fechamento do lixão em 2015, ficaram ser renda, gerando graves prejuízos aos autores, por ausência de amparo como catadores, pela lei 12.305/2010.

Requereram a concessão da tutela, para determinar ao município o pagamento mensal de R$ 1.500,00 e ao final a condenação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) em danos materiais para cada autor.

O Município, citado, apresentou contestação alegando que não se aplica, no caso, a teoria da responsabilidade objetiva que a determinação de encerramento do lixão não é de responsabilidade do Município.

O Ministério publico de primeiro grau se manifestou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

(...)

“VI - DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS

Ocorre que os autores deixaram de fazer prova dos fatos alegados, tendo assim falhado em juntar aos autos documentos imprescindíveis para a procedência da demanda.

Compulsando os autos observo que não se fizeram presentes documentos que comprovem o descumprimento do TAC e o nexo de causalidade entre os fatos narrados e a responsabilização do Município de Belém, tendo os autores assim, deixado de fazer prova dos fatos alegados.

Sendo assim, não há como declarar como existente os danos alegados pelos autores somente pela simples narrativa dos fatos, não tendo estes comprovado a existência de seu direito.

Ora, é cediço que, pelas regras processuais vigentes, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus que não foi cumprido no presente caso.

Por essa razão, considerando a ausência de provas, entendo que o pedido deve ser julgado improcedente, visto que o ônus de provar cabe a parte autora e esta não conseguiu o fazer, conforme disposição do Artigo 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Sendo assim, não há como o pleito ser acolhido.

VII - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS – INEXISTÊNCIA.

Conforma ensina Flávio Tartuce (2013), Os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos, perdas que atingem o patrimônio corpóreo de uma pessoa natural, jurídica ou ente despersonalizado. (p.377)

Com relação aos danos materiais suportados pela parte autora, que não se presumem, devendo, portanto, ser cabalmente demonstrados, reputo necessária a comprovação dos prejuízos efetivamente suportados, por meio de documentos que forneçam elementos seguros de convicção a este juízo para demonstrar a comprovação efetiva dos danos, o nexo de causalidade com os fatos apresentados e o valor efetivo do dano.

O ônus da prova no que concerne ao dano material cabe ao autor, devendo assim, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, desta forma, não verifico que foi comprovado por meio do autor a existência de danos materiais, sendo assim, torna-se indevido o ressarcimento. Dispositivo

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos da fundamentação alhures.

CONDENO a parte autora a pagar às custas do processo e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. Tratando-se de pessoa pobres na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por serem os autores beneficiários do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformados, os autores apresentaram recurso de Apelação, ratificando os termos da inicial, requerendo a reforma da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Coube a mim a relatoria do feito por prevenção ao agravo nº 0013015-16.2016.8.14.0000, conforme ID nº 6962893.

Encaminhados os autos ao representante ministerial, que apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento ao recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo a apreciá-lo.

A questão principal debatida no presente recurso relaciona-se à responsabilidade do Estado diante do prejuízo alegado pelos catadores do aterro sanitário do Aurá, vez que a sentença combatida julgou improcedente o pedido autoral, ante a inexistência de vínculo empregatício e estatutário entre as partes, bem como diante da ausência de comprovação de danos morais e materiais experimentados.

O ordenamento jurídico pátrio prevê a responsabilidade civil objetiva do Estado perante os eventuais danos deles advindos, nesse sentido, a Constituição da República, em seu artigo 37, § 6º, prevê, com base na Teoria do Risco Administrativo, que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tendo por base a Teoria do Risco Administrativo, aplicável ao ordenamento jurídico pátrio a partir do texto constitucional, o Estado é responsável pelos atos praticados por seus agentes.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
.

O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.

O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta,
comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público.

Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").

O segundo pressuposto é o dano.

O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Dessa forma, verifica-se que a condenação do Ente Público ao dever de indenizar advém da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Estado, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No presente caso, verifica-se que o ato apontado como ilícito ou ilegal, é sobre a prestação de serviço voluntario dos catadores, que foram impedidos de continuar a coleta de resíduos sólidos em aterro sanitário interditado.

O Ente Público firmou TAC, juntamente com os municípios de Ananindeua, e Marituba, sobre o desenvolvimento sustentável da área do aterro, e a previsão de contratação de catadores profissionais, conforme clausula primeira, IV, f), do termo de gestão integrada de resíduos sólidos.

Para que pudesse ser afetada a responsabilidade do ente municipal, necessária seria a demonstração da existência de ilicitude no ato danoso, ainda, a configuração de dano e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos sofridos pelos apelados, o que não restou comprovado nos autos.

Neste sentido, o colaciono entendimento jurisprudencial do TJ-DF:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FECHAMENTO DE ATERRO. POLÍTICA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS PELOS CATADORES. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Se a prova documental e as razões expendidas por ambas as partes se mostram suficientes para dirimir os pontos controvertidos da lide, mormente a inexistência de nexo de causalidade no tocante ao suposto dano moral alegado, conclusão irrefutável por prova oral, depreende-se que o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas indicadas, com o fito de comprovar as condições de trabalho quando do funcionamento do aterro, não implica malferimento à defesa dos autores, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. O Estado responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, tanto no caso de omissão como de condutas comissivas (art. 37, § 6º, da CF), ficando dispensada a prova do dolo/culpa da Administração, consoante teoria do risco administrativo
.
3. Mostra-se cabível a responsabilização do Estado por atos lícitos, lastreada na obrigação de se compensar a desigualdade decorrente do sacrifício de direito ou interesse individual em prol da coletividade. Contudo, o dano não deve expressar apenas prejuízo econômico, mas, sim, ostentar natureza jurídica, consubstanciada em lesão a interesse legítimo
.
4. O fechamento do Aterro do Jóquei, conhecido como Lixão da Estrutural, decorreu da política sanitária do Distrito Federal, em observância à Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81), à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/10) e à determinação exarada na sentença proferida na ação civil pública n. 0036947/96.

5. A despeito de os recorrentes alegarem que as condições degradantes da coleta de resíduos exercida anteriormente no local lhes garantem indenização por danos morais, não se afigura presente o nexo de causalidade no tocante ao ato lícito apontado, qual seja, o fechamento do aterro. Ao revés, constata-se que a conduta do ente público buscou justamente cessar o labor insalubre e deslocar os catadores para centros de triagem, com melhores condições de trabalho.
6. Não há respaldo que garanta a continuidade de recebimento do suposto valor anteriormente auferido pelos catadores quando do funcionamento do aterro, pois, com a desativação, objetivou-se acabar com a atividade de catação, expressamente proibida pela Lei n. 12.305/10.
Ademais, o importe estipulado a título de compensação financeira, com fulcro na Lei Distrital n. 5.893/17,
insere-se no âmbito das políticas públicas do Distrito Federal, não se revelando cabível, no caso, a sindicabilidade pelo Judiciário, mormente pela sua natureza transitória.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

(TJ-DF 07011813720218070018 DF 0701181-37.2021.8.07.0018, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na mesma toada, cito o entendimento jurisprudencial do TJ-RJ:

“Indenizatória. Encerramento das atividades do Aterro Sanitário de Gramacho. Danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelação. Responsabilização dos réus a partir do de tal encerramento por pretendidos danos causados à autora, filiados à majoração da verba já recebida, c/c indenização por danos morais.

Verba que possui clara natureza jurídica de benefício assistencial, estabelecido por liberalidade ou responsabilidade social dos entes públicos envolvidos, e que não se confunde com verba indenizatória de que cuida o instituto jurídico da responsabilidade civil ou da responsabilidade da administração.

Valor pago a cada catador apurado mediante operação aritmética simples, qual seja pela divisão do total destinado ao fundo pelo quantitativo de catadores apurados na listagem elaborada pelo Conselho Gestor, independentemente da apuração de renda média, perdas financeiras ou dano concreto a qualquer dos contemplados.
"Fundo de Valorização do Bairro Jardim Gramacho" e "Fundo de Amparo ao Catador", que não se confundem por terem bases legais e finalidades distintas.
Reconhecer caráter indenizatório à verba destinada ao Fundo de Amparo ao Catador, implica afirmar relação de emprego inexistente e, mais que isso, atribuir caráter vitalício de catador a uma atividade jamais reconhecida como trabalho, praticada por conta do lastimável estado de miséria dos que a exerciam a que o poder público apenas tolerava
.
Mas razões ambientais, de saúde pública e tantas outras mais cobravam o encerramento dessa prática funesta que jamais poderia se sobrepor aos interesses coletivos em jogo
.
Daí a edição da Lei federal 12.305/2010 que, legitimamente e em cumprimento à política nacional de resíduos sólidos, simplesmente extinguiu os depósitos de lixo a céu aberto, sem que tal importasse ilegalidade qualquer. Recurso a que se nega seguimento.
(0060433-48.2013.8.19.0021 - APELACAO DES. MAURICIO CALDAS LOPES - Julgamento: 10/07/2015 - DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL).”

Conforme demostrado, não resta configurado o nexo de causalidade capaz de condenar o Município ao pagamento de dano material no presente caso, ademais prescinde de comprovação sobre o dano financeiro causado.

Este Tribunal já teve oportunidade de assentar entendimento sobre dever ou não de indenizar nos casos que não se configura o nexo de causalidade, vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. OMISSÃO DE SOCORRO. POLICIAIS MILITARES. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO ESTADO A POSIÇÃO DE SEGURADOR UNIVERSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029455-38.2008.8.14.0301
-
24ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18/07/2022 a 25/07/2022.
)

RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA DE TERCEIRO.EXCLUDENTECONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, verifico que não restou evidenciado o nexo causal entre o dano e a conduta imputada à fazenda pública. 2. Isso porque a partir da leitura dos documentos acostados aos autos é possível observar que o dano causado à recorrente foi decorrente de conduta praticada por terceiro, no caso, o senhor Demilson da Silva Araújo, que conduzia o veículo. 3. A comprovação da culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo de causalidade exigido para a imputação do dever de ressarcir.

(TJPA - 0012948-31.2010.8.14.0301 - Ac. 9624311, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-03)

Transcrevo o posicionamento do ministério público de segundo grau, sobre o mérito do recurso:

“Inicialmente, cumpre destacar que o encerramento de atividades em aterros de lixo a céu aberto se deu por imposição legal, em cumprimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pela Lei n.º 12.305/2010, que reuniu o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, visando a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, nos termos do artigo 4º da citada Lei.

In casu, os Autores, ora Apelantes, afirmaram que teriam trabalhado como catadores no lixão do Aurá e com o encerramento das atividades perderam a única fonte de renda para atender suas necessidades básicas, caracterizado o ato ilícito do poder público municipal ao consentir com a presença deles por anos e, posteriormente, promover a desativação do aterro.

Da análise do conjunto fático-probatório não é possível inferir a efetiva condição de catadores de resíduos por parte de cada um dos Recorrentes,
vez que somente anexaram à inicial as fotos de jornais de grande circulação noticiando o ocorrido, comprovantes de residência e RG.

Dos autos também consta que os Apelantes apontaram a existência da Associação de Catadores do Aurá o que, ao menos em tese, afasta a alegação de que não foram incentivados a participar de associação ou cooperativas e nem inseridos em qualquer programa de coleta seletiva.

No que concerne ao fechamento do lixão de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, no qual alegam que os catadores foram contratados através de cooperativas e inseridos na coleta seletiva, constata-se que o benefício pago aos catadores possui natureza assistencial, mormente diante da ausência de qualquer vínculo empregatício, posto que havia somente o desempenho de uma atividade precária originária da coleta de lixo.

Dessa forma, não evidenciada qualquer lesão ao direito de personalidade dos Autores, tendo em vista que o encerramento das atividades no Aterro Sanitário do Aurá adveio de comando legal expresso pela Lei nº 12.305/10, que impôs a erradicação dos lixões.

Nessa trilha é a jurisprudência do E.TJRJ em situações semelhantes:

(...)

Por fim, consoante as regras processuais vigentes, compete ao Autor provar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que não foi cumprido no presente feito, nos termos do art. 373 do CPC: Art. 373.

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Ressalta-se que pleito semelhante foi formulado por pessoas diversas em desfavor do Município de Belém nos autos do processo n.º 0382327-73.2016.8.14.0301, o qual igualmente foi julgado improcedente pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, decisão transitada em julgado no dia 08/07/2021.

Assim, tendo em vista a ausência de provas
, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não merecendo acolhimento a pretensão dos Apelantes.

III – CONCLUSÃO:

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, este representante ministerial, na condição de fiscal da ordem jurídica,
pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso de Apelação interposto
, nos termos da manifestação supra.

Belém (PA), 03 de novembro de 2021.”

Por todo o exposto, requerimento dos apelantes não se verifica configurado nos autos em relação aos danos sofridos, por suposta ação ou omissão promovida pelo ente público, nesta toada, afigura-se indevida a indenização por danos morais, a partir da responsabilidade objetiva pelos atos de seus agentes, que encerraram as atividades do lixão, que ocorreu por força de Lei e de termo de ajuste de conduta com o Ministério Público Estadual.

Ressalto ainda, que a livre iniciativa dos catadores não gera vínculo com a administração pública, portanto, não se figuram como servidores ou prestadores de serviço de qualquer natureza ao ente, devendo ser mantida a sentença em seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão
a quo,
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2023